Tribunal: CARF
Processo: 10882.722591/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.722591/2013-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.137 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
WILLIAN AMATTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DEMONSTRAÇÃO
DE
EXCEPCIONALIDADE PARA JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTO.
AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO
O propagado princípio do formalismo moderado, em tese adotado pelo
procedimento administrativo fiscal, aplica-se nas situações excepcionais e
provadas nos autos, autorizando a apresentação da prova documental em
momento posterior à Impugnação, não ocorrendo a preclusão.
APRESENTAÇÃO
TEMPESTIVA
DO
ADA.
NECESSIDADE
DE
FUNDAMENTAÇÃO PARA A REQUISIÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA DA
ÁREA DE APP.
Uma vez apresentado o ADA tempestivamente, a requisição, pela autoridade
fiscal, de laudo técnico para corroborar as declarações relacionadas à APP deve
ser motivada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, e no mérito, por maioria de
votos em dar-lhe provimento para considerar comprovada a área de preservação permanente de
1.110,0 ha. Vencidos os conselheiros João Maurício Vital, Monica Renata Mello Ferreira Stoll e
Paulo Cesar Macedo Pessoa, que negaram-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2301-009.136, de 13 de
maio de 2021, prolatado no julgamento do processo 10882.722590/2013-23, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.722591/2013-78
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.137 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722591/2013-78

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão da DRJ:
Pela notificação de lançamento, o contribuinte/interessado foi intimado a recolher o
crédito tributário, referente ao lançamento suplementar do ITR, da multa proporcional
(75,0%) e dos juros de mora calculados até 19/08/2013, tendo como objeto o imóvel
“Fazenda Boa Esperança” (NIRF 4.819.6509), com área total de 1.210,0 ha, situado no
município de Embu Guaçu SP.
(...)
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR, iniciou-se com a
intimação de fls. 04/07, para o contribuinte apresentar, dentre outros, os seguintes
documentos:
Ato Declaratório Ambiental – ADA tempestivo, requerido ao IBAMA; laudo técnico
com ART/CREA e memorial descritivo do imóvel, no caso de área de preservação
permanente prevista no art. 2o do Código Florestal, e certidão do órgão competente no
caso de estar prevista no seu art. 3o, com o respectivo ato do poder público; laudo de
avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT, com
fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliações de Fazendas Públicas
ou da Emater.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 10/28.
Após análise desses documentos e da DITR, a autoridade fiscal glosou integralmente a
área informada de preservação permanente (1.110,0 ha), além de desconsiderar o VTN
declarado e arbitrá-lo, apontado no SIPT, com o consequente aumento das áreas
tributável e aproveitável, do VTN tributável e da alíquota de cálculo, pela redução do
GU, tendo sido apurado imposto suplementar.
Cientificado do lançamento em 21/08/2013, o contribuinte protocolou em 23/09/2013,
por meio de representantes legais, a impugnação, exposta nesta sessão e lastreada nos
documentos, alegando, em síntese:
- de início, protesta pela tempestividade de sua defesa e discorda do referido
procedimento fiscal, pois a área de preservação permanente isenta é de 1.110,0 ha e a
área tributável limita-se a 100,0 ha, pleiteando prazo suplementar de 30 dias para trazer
aos autos laudo pericial comprobatório da APP mencionada; - cita a legislação de
regência e a transcreve parcialmente, para referendar seus argumentos.
Ao final, demonstrada a insubsistência e a improcedência da ação fiscal, o interessado
requer seja acolhida a presente impugnação e autorizada a concessão de prazo para a
juntada de laudo que comprova a APP, afim de cancelar o debito fiscal reclamado.
A decisão de piso julgou improcedente a impugnação. Por oportuno, transcreve-se
a ementa do respectivo acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2010
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para fins de isenção do ITR/2010, exige-se que seja comprovada nos autos a efetiva
existência dessa área no imóvel, devidamente dimensionada e classificada como tal, em
conformidade com o Código Florestal, por meio de laudo técnico específico elaborado
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.137 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722591/2013-78

por profissional habilitado, além de ter sido objeto de Ato Declaratório Ambiental-
ADA, protocolado em tempo hábil no IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010 pela autoridade fiscal com base
no SIPT/RFB, por falta de laudo técnico de avaliação com ART/CREA, em
consonância com a NBR 14.6533 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II,
demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas
peculiaridades desfavoráveis.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-la em
outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário. Em suma, reputa ilícita
a exigência de comprovação das áreas de proteção ambiental e do valor da terra nua mediante
laudo técnico; reputa inexigível a comprovação da averbação na matrícula do imóvel de área de
proteção ambiental, bem como do Ato declaratório Ambiental – ADA; entende que o fisco não
se desincumbiu do ônus probatório; requer seja admitida a juntada de laudo técnico para fins de
comprovação as áreas isentas, que se qualificariam como áreas de preservação permanente;
reputa haver justa causa para a juntada a posterior de documentos, justificando em face do
tamanho da propriedade rural, o que inviabilizaria a elaboração anterior do laudo técnico,
entendendo presente o motivo de força maior; questiona o arbitramento do VTN, em face de
pouca utilidade do imóvel, dadas suas peculiaridades; alega ter agido em estrito cumprimento à
legislação tributária, o que afastaria a cominação de multa e juros.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor no acórdão paradigma
como razões de decidir:
(...)1
Não conheço das alegações que não foram deduzidas em sede de impugnação, a saber:
arbitramento do valor da terra nua; suposta ilicitude da exigência de comprovação das
áreas de proteção ambiental e do valor da terra nua mediante ludo técnico; suposta
inexigibilidade da comprovação da averbação na matrícula do imóvel de área de
proteção ambiental, bem como do Ato Declaratório Ambiental – ADA; suposta omissão
do fisco em se desincumbir do ônus probatório; e alegação de que teria agido em estrito
cumprimento à legislação tributária, o que afastaria a cominação de multa e juros.
Tratam-se de matérias preclusas, ao teor inciso III e do § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235, de 1972, não cabendo manifestação alguma desse colegiado.
Oportuno mencionar que as considerações do acordão recorrido acerca do arbitramento
do valor da terra nua não tem aptidão para tornar litigiosa matéria que não tenha sido
expressamente contestada na impugnação pelo sujeito passivo.
Conheço das demais matérias do recurso.

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.137 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722591/2013-78

Quanto à glosa da Área de Preservação Permanente

(...)
Conheço do recurso, exceto das matérias preclusas, consoante o voto do ilustre Relator.
Conheço, inclusive, do laudo apresentado apenas em sede de Recurso Voluntário,
contudo, adiantando-me, deva já ressaltar que a procedência da insurgência não se
fundamente nessa prova documental.
Quanto ao laudo técnico comprobatório da existência da Área de Preservação
Permanente, apresentado no presente recurso, conheço desta prova, pois entendo que o
Recorrente demonstrou as circunstâncias excepcionais que autorizam seu conhecimento,
nos termos do art. 16, §4° do Decreto 70.235/72.
Nesse sentido, já na primeira oportunidade em que falara no procedimento
administrativo (e-fls. 11), em 11 de abril de 2013, o Recorrente manifestou que o
imóvel rural encontra-se em área de floresta nativa, sendo que seu acesso somente é
possível por meio aéreo.
De fato, por ocasião da Impugnação o Recorrente trouxe aos autos contrato de prestação
de serviços para feitura do laudo técnico do imóvel rural, assinado em 02 de setembro
de 2013 (fl. 67/70).
Dada as circunstâncias fáticas comprovadas nos autos, é que entendo a ocorrência da
hipótese de excepcionalidade para apresentação de documento, em momento posterior à
Impugnação.
Cotejando o instituto da preclusão, defronte o da verdade processual e do formalismo
moderado, entendo que no presente caso não se trata necessariamente de um conflito
entre postulados do procedimento administrativo, mas de não ocorrência da preclusão,
repito, diante das circunstâncias excepcionais do caso, autorizando-se a construção da
verdade processual com o conhecimento do laudo pericial apresentado no Recurso
Voluntário.
Registro um entendimento recente por mim adotado, de não conhecimento de
documento em sede de Recurso Voluntário, diante da ausência de qualquer justificativa
que autorizasse essa juntada em momento posterior à Impugnação. Ora, esse não é o
caso dos autos, em que o Recorrente manifestou à autoridade fiscal a dificuldade de
feitura da prova técnica, ante as limitações de acesso da área, vindo a demonstrar a
contratação do trabalho técnico na Impugnação.
Nessa linha de pensamento, entendo que o propagado princípio do formalismo
moderado, em tese adotado pelo procedimento administrativo fiscal, aplica-se em
especial em situações como a presente, em que há justificativa legítima e demonstração
das causas pelas quais o documento não fora juntado na Impugnação.
Superada essa preliminar de conhecimento do laudo técnico, passo à análise do mérito,
cujo recorte é a glosa da Área de Preservação Permanente.
Inicialmente, destaco uma premissa fática irrefutável, que foi a entrega, tempestiva, dos
ADA’s pelo Recorrente.
A ratio decidendi que norteia a construção desse voto é a natureza do ADA – Ato
Declaratório Ambiental e da norma jurídica disposta no art. 17-O da Lei as regras de
ônus probatório, no contexto do trabalho fiscal. E, antes de melhor expô-las, destaco
uma premissa fática, que foi a entrega, tempestiva, dos ADA’s.
Passo, nessa lógica, a algumas depreensões normativas do ITR e das hipóteses isentivas:
O imposto sobre a propriedade territorial rural - ITR, na forma prevista no art. 153, VI,
da Constituição, incide nas hipóteses previstas no art. 29 do Código Tributário
Nacional. Por sua vez, no exercício de sua competência, a União promulgou a Lei
Federal n° 9.393/96 que, em consonância como o art. 29 do CTN, instituiu, em seu art.
1o, como hipótese de incidência do tributo, a “propriedade, o domínio útil ou a posse de
imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município”.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.137 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722591/2013-78

Tratando-se o ponto controvertido neste recurso de glosa da APP, tem-se que se está a
enfrentar a ocorrência ou não de isenção do imposto, na forma disposta na a Lei n°
9.393/96:
"Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1° Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei n° 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei n° 7.803, de 18 de julho de
1989".
Em relação à intitulada “área de preservação permanente" (APP), sua definição
encontra-se albergada no Código Florestal, Lei n° 4.771/65, atualmente regulada,
também, pelas Resoluções CONAMA n. 302 e 303 de 2002.
Até o exercício de 2000, inexistia para área de preservação permanente, qualquer
fundamento legal para a exigência da entrega do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
para o fim de reduzir a base de cálculo do ITR. Nesse sentido, dispunha o art. 170, da
Lei Federal n ° 6.938/81, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n.9.960/2000:
"Art. 17-O. Os proprietários rurais, que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental ADA, deverão recolher ao Ibama 10% (dez por cento)
do valor auferido como redução do referido Imposto, a título de preço público
pela prestação de serviços técnicos de vistoria.
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
opcional."
Em relação ao período até o ano de 2000, inexistindo fundamento legal para a entrega
tempestiva do ADA, como requisito para a fruição da redução da base de cálculo
prevista pela legislação atinente ao ITR, foi aprovada súmula nos seguintes termos:
"A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo
IBAMA, ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de oficio relativo
a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2000."
Já para o período do presente lançamento, a norma jurídica que deve ser observada
refere-se à alteração promovida pela Lei n° 10.165/2000 na redação do §1° do art. 17-O
da Lei n° 6.938/81, que passou a vigorar da seguinte forma:
"Art. 17-O. (... )
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher aoIBAMAa importância
prevista noitem 3.11 do Anexo VII da Lei no9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere ocaputdeste artigo não poderá exceder
a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA.
(Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1oA utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 2o O pagamento de que trata ocaputdeste artigo poderá ser efetivado em cota
única ou em parcelas, nos mesmos moldes escolhidos pelo contribuinte para o
pagamento do ITR, em documento próprio de arrecadação do IBAMA. (Redação
dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.137 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722591/2013-78

§ 3o Para efeito de pagamento parcelado, nenhuma parcela poderá ser inferior a
R$ 50,00 (cinqüenta reais). (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 4o O inadimplemento de qualquer parcela ensejará a cobrança de juros e multa
nos termos dos incisos I e II docapute §§ 1o-A e 1o, todos do art. 17-H desta Lei
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 5oApós a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA
não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes
lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Portanto, é inconteste a possibilidade de exigência de apresentação do ADA, como
requisito indispensável para a fruição da redução da base de cálculo prevista pela Lei n°
9.393/96, mais especificamente por seu art. 10, §1°, II. No presente caso, é
incontroverso que o Recorrente cumpriu essa obrigação de apresentação, tempestiva, do
ADA.
Nessa linha de raciocínio, importante trazer os aspectos normativos do dispositivo
acima transcrito, procedendo-se a uma interpretação teleológica do art. 17-O, visando
alcançar sua finalidade. Para tanto, reporto-me a excerto do voto materializado no
acórdão de no 9202003.620, de 4 de março de 2015:
No que toca a este aspecto específico, tenho para mim que é absolutamente
relevante uma digressão a respeito da mens legis que norteou a alteração do texto
do art. 17O da Lei n.° 6.938/81.
Analisando-se, nesse passo, o real intento do legislador ao estabelecer a
obrigatoriedade de apresentação do ADA, pode-se inferir que a mudança de
paradigma deveu-se a razões atinentes à efetividade da norma isencional,
especialmente no que concerne à aferição do real cumprimento das normas
ambientais pelo contribuinte, de maneira a permitir que este último possa
usufruir da redução da base de cálculo do ITR.
Em outras palavras, a efetiva exigência do ADA para o fim específico da fruição
da redução da base de cálculo do ITR foi permitir uma efetiva fiscalização por
parte da Receita Federal da preservação das áreas de reserva legal ou de
preservação permanente, utilizando-se, para este fim específico, do poder de
polícia atribuído ao IBAMA.
Em síntese, pode-se afirmar que a alteração no regramento legal teve por escopo
razões de praticabilidade tributária, a partir da criação de um dever legal que
permita, como afirma Helenílson Cunha Pontes, uma "razoável efetividade da
norma tributária'" (PONTES, Helenílson Cunha). O princípio da praticidade no
Direito Tributário (substituição tributária, plantas de valores, retenções de fonte,
presunções e ficções, etc.): sua necessidade e seus limites. In: Revista
Internacional de Direito Tributário, v. 1, n.° 2. Belo Horizonte, jul/dez2004, p.
57) , no caso da norma isencional.
De fato, no caso da redução da base de cálculo do ITR, mais especificamente no
que atine às áreas de interesse ambiental lato sensu, além da necessidade de
fiscalizar um número extenso de contribuintes, exigir-se-ia, não fosse a
necessidade da obrigatória protocolização do ADA, que a Receita Federal
tomasse para si o dever de fiscalizar o extenso volume de propriedades rurais
compreendido no território nacional, o que, do ponto de vista econômico, não
teria qualquer viabilidade.
Por esta razão, assim, passou-se, com o advento da Lei Federal n.° 10.165/00 a
exigir, de forma obrigatória, a apresentação do ADA para o fim de permitir a
redução da base de cálculo do ITR, declaração esta sujeita ao poder de polícia do
IBAMA.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.137 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722591/2013-78

Tratando-se, portanto, da interpretação do dispositivo em comento, deve o
aplicador do direito, neste conceito compreendido o julgador, analisar o conteúdo
principiológico que norteia referido dispositivo legal, a fim de conferir-lhe o
sentido que melhor se amolda aos objetivos legais.
(...)
Dentre os mecanismos de integração previstos pelo ordenamento jurídico, dispõe
o Código Tributário Nacional, em seu art. 108, I, que deve o aplicador recorrer à
analogia, sendo referida opção vedada apenas no que toca à instituição de
tributos não previstos em lei, o que, ressalte-se, não é o caso.
Nesse esteio, recorrendo-se à analogia para o preenchimento de referida lacuna,
deve-se recorrer à legislação do ITR relativa às demais declarações firmadas pelo
contribuinte, mais especificamente no que atine à DIAT e à DIAC,
expressamente contempladas pela Lei n.° 9.393/96, aplicadas ao presente caso
tendo-se sempre em vista o escopo da norma inserida no texto do art. 17o da Lei
n.° 6.398/81, isto é, imprimir praticabilidade à aferição da existência das áreas de
reserva legal e preservação permanente, para o fim específico da isenção
tributária.
Pois bem. Sendo certo que a apresentação do ADA cumpre o papel imprimir
praticabilidade à apuração da área tributável, verifica-se que cumpre o escopo
norma a sua entrega até o início da fiscalização, momento a partir do qual a
apresentação já não mais cumprirá seu desiderato.
(...) (voto do Conselheiro Heitor de Souza Lima Júnior).
Ainda nesse exercício hermenêutico da norma, verifica-se que no momento em que foi
entregue de forma tempestiva os ADA’s, o próprio Recorrente demarcou à fiscalização
as áreas ali indicadas, especificamente de APP, não impondo quaisquer obstáculos para
que a autoridade competente procedesse à sua competência fiscalizatória. Tanto que
assim o fez.
Ou seja, o Recorrente cumpriu o escopo normativo, que é conferir efetividade da norma
tributária, ao apresentar o ADA, possibilitando a incidência plena do art. 17-O, e do seu
poder investigatório estatuído, destacando-se a vistoria do órgão competente das áreas
declaradas no ADA, disposta já no “caput” do dispositivo.
É dizer, teleologicamente, é possível inferir que a finalidade da norma em questão é
permitir a fiscalização das áreas, inclusive estabelecendo, de antemão, o dever de
recolhimento de taxa de vistoria. Para tanto, nessa nova exegese, o ADA tornou-se
obrigatório.
Pela compreensão do §5o do art. 17-O, após a vistoria técnica, possibilita-se que os
dados constantes no ADA sejam alterados, encaminhando-se à Receita Federal a nova
declaração, para providências cabíveis.
Volvendo-se ao caso concreto, verifico que inexiste no procedimento fiscal qualquer
fundamento, ou motivo, exposto pela autoridade fiscal, para desconsiderar as
informações declaradas no ADA, apresentado pelo Recorrente.
E, que se registre, não se está a defender a impossibilidade de a autoridade fiscal
requisitar a feitura de laudo técnico, para fins probatórios da área de APP, muito menos
sua incompetência para praticar tal ato.
Todavia, uma vez normatizada a apresentação do ADA, inclusive num contexto em que
se apreende a sua finalidade, que é de “praticabilidade tributária”, permitindo a
eficiência do poder investigatório da autoridade competente, é que entendo que o ato
administrativo fiscal, de exigir o laudo técnico das áreas de APP, deveria ser
necessariamente fundamentado, uma vez apresentado o ADA pelo Recorrente, como
ocorreu no presente caso.
A esse fundamento se soma a jurisprudência do CARF, no sentido de que a
apresentação tempestiva do ADA é hábil a provar a área de APP (acórdãos 9202-
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.137 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722591/2013-78

005.400, 9202-003.052, 9202-007.124, somente para exemplificar). Aliás, por esses
acórdãos indicados, é remansoso o entendimento de que para fins de isenção da área de
APP, sobrepõe-se ao laudo técnico a apresentação tempestiva do ADA, tamanha é a
relevância que se confere a entrega desta declaração.
Portanto, importante repetir: não se está a refutar o poder investigatório e de instrução
do fisco, de requisitar ao contribuinte os documentos que entenda necessária a prova da
não incidência da obrigação tributária. Mas, no presente caso, tratando-se de uma
exigência que se distancia, em tese, do próprio regramento da matéria (no caso, o art.
17-O da Lei n° 6.938/81), é legítimo que o ato administrativo fundamente os motivos
pelos quais o laudo técnico a ser apresentado pelo contribuinte se faz necessário para
afastar as declarações entregues. É dizer, a despeito da ausência de informação no
procedimento administrativo de qualquer vistoria da área de APP pelo órgão
competente, na forma, reitero, do art. 17-O.
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias
preclusas, e no mérito, voto por dar-lhe provimento para considerar comprovada a área
de preservação permanente de 1.110,0 há

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, e no mérito, em dar-lhe provimento para
considerar comprovada a área de preservação permanente de 1.110,0 ha.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital